Tribunal: CARF
Processo: 10725.001284/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001284/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MARTHA VERONICA CAMARA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
GLOSA DE DESPESAS COM PILATES.
São dedutíveis as despesas com pilates quando esta técnica estiver sendo
aplicada para fins terapêuticos de reabilitação, por fisioterapeuta e em razão de
prescrição médica. Não sendo comprovada a aplicação em razão de prescrição
médica, para reabilitação de uma lesão, não há que se falar em dedutibilidade
da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001284/2008-03
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001284/2008-03

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de:
- despesas médicas, de R$11.460,15; e
- previdência privada, de R$6.916,38.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/JFA, em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física somente
poderão ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, respeitando-se o
limite legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus dependentes, por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Na falta de comprovação por documentos hábeis é de se manter a glosa das despesas
médicas declaradas, sobretudo quando houver necessidade de elementos adicionais para
a formação da convicção de sua ocorrência, além dos recibos.
Serviços de pilates não se encontram entre aqueles passíveis de serem deduzidos a título
de despesas médicas, nos termos da legislação de regência da matéria.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/07/2011 (fls. 72), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/08/2011 (fls. 108) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- invoca que apresentou toda a documentação comprobatória das despesas;
- apresenta documentos relacionados à despesa com a fonoaudióloga; e
- argumenta que as sessões de pilates fazem parte de um tratamento fisioterápico,
sendo cabível a dedução da respectiva despesa.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001284/2008-03

originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001284/2008-03

A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
No caso dos autos, ressalto que a fiscalização intimou o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento, exigência que não foi atendida.
Relativamente à despesa com a profissional Renata Pinto Boynard,
fonoaudióloga, de R$5.000,00, remeto às percucientes observações já apresentadas pelo relator
“a quo”, a ver:
Tendo sido apresentados nesta fase de julgamento, os recibos relativos à profissional
Renata Pinto Boynard, fonoaudióloga, no valor de R$ 5.000,00 (fls. 23/28), não foram
suficientes para formação da convicção do julgador sobre a regularidade da dedução
pleiteada, pelo que retornaram os autos em diligência fiscal, à vista do fato destacado no
Despacho de fls. 46/47, de serem os valores das despesas médicas informadas
exageradas em relação aos rendimentos declarados, levando-se em conta ainda o
disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o qual determina que “Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001284/2008-03

Considerando que foi o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento, caberia ter apresentado documentos que fizessem tal prova em sede recursal, não
bastando apenas os documentos de fls. 76/79.
Quanto às despesas com a profissional Caroline Rangel Paes, de R$1.027,00,
referentes a sessões de pilates, entendo que a glosa deve ser mantida.
Em primeiro lugar, observo que os recibos apresentados não contém o endereço
da emitente, em contrariedade à legislação vigente, fato que, por si só, justificaria a glosa.
Ademais, entendemos que as despesas com pilates só podem ser deduzidas na
apuração do IRPF caso esta técnica estiver sendo aplicada para fins terapêuticos de reabilitação,
por fisioterapeuta e em razão de prescrição médica. Nesse sentido:
GLOSA DE DESPESAS COM PILATES. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS
PILATES. RECIBO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. São admitidas como dedutíveis
as despesas com pilates, quando esta técnica estiver sendo aplicada para fins
terapêuticos de reabilitação, por fisioterapeuta e em razão de prescrição médica. Não
sendo comprovado que a técnica de pilates foi aplicada em razão de prescrição médica,
para reabilitação de uma lesão, não há que se falar em dedutibilidade da despesa.
(Acórdão 2202-007.187, votação unânime, sessão de 01/09/2020)

As despesas relativas à prática de exercícios de Pilates somente são dedutíveis da base
de cálculo do imposto devido, quando aplicados em tratamento médico e efetuados por
profissional de uma das carreiras previstas na legislação regente. (Acórdão
2102-002.668, votação unânime, sessão de 15/08/2013)
Ocorre que, no caso em tela, o contribuinte não comprovou que os pagamentos
efetuados à profissional de fisioterapia, a titulo de aulas de pilates, são decorrentes de uma
prescrição médica, com objetivos terapêuticos de reabilitação, pois não apresentou nos autos
nenhum exame ou pedido médico.
Assim, deve também ser mantida a glosa da despesas referente a sessões de
pilates.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001284/2008-03

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital